Tribunal: TJSP
Processo: 0018052-70.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018052-70.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SERGIO
LUIS DE SOUZA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0018052-70.2012.8.26.0019
Apelante: SÉRGIO LUÍS DE SOUZA TEIXEIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMERICANA
Voto no 22.210
Apelação. Crimes de estelionato. Absolvição por fragilidade
probatória.
Não
cabimento.
Autoria
e
materialidade
demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação
de regime mais brando. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.623/624), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.623/628 na qual
foi condenado, em continuidade delitiva (artigo
71, “caput”, do Código Penal), às penas de 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em
regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
3
multa,
calculados
no
mínimo
legal,
além
de
indenização no valor de R$ 6.716,47 em favor das
duas vítimas, pela acusação dos crimes de estelionato (artigo
171,
“caput”,
do
Código
Penal), pretendendo sua absolvição por fragilidade
probatória, e subsidiariamente, a atenuação das
penas, e a fixação de regime inicial aberto
(fls.655/660).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.665/669).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.677/683).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídias digitais constantes e inseridas
no processo digital, e nos links de acesso
constantes na certidão de fls.672.
A materialidade dos crimes ficou
comprovada diante: 1. do boletim de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
4
(fls.06/11); 2. do auto de exibição e apreensão
(fls.12/18).
Na
fase
extrajudicial
(fls.54/55), o Réu disse que: 1. parte do material
apreendido em sua casa era usado para realizar seu
trabalho, consistente em elaborar e projetar
designer de cartões, prestando serviço para a
empresa Stock Print Ltda.; 2. em caso de aprovação
de algum deles, a empresa entrava em contato com o
cliente, oferecendo seus serviços; 3. por isso
foram apreendidos, em sua casa, vários cartões
bancários, de administradoras e até de eventos; 4.
buscava
imagens
na
internet,
passando
a
desenvolver um trabalho para concorrer com os
atuais,
e
esse
serviço
seria
oferecido
às
instituições pela empresa Stock; 5. já havia
impresso 253 cartões bancários; 6. os 420 cartões
virgens serviriam para utilização em testes; 7. os
dados constantes nos cartões poderiam ser de
modelos
enviados
pela
Stock
ou
aleatórios,
inventados. Em Juízo, em termos semelhantes,
repetiu aquela versão, acrescentando que não
pretendia utilizar os cartões, não imaginando que
seu trabalho seria confundido com algo irregular,
pois era trabalho de designer de cartões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
5
A testemunha Alexandre disse que:
1. era advogado da empresa Ticket Serviços,
prestadora de serviços no ramo de cartões de
alimentação e restaurantes; 2. a empresa foi
oficiada pela Polícia Civil, apresentando uma
listagem de cartões, solicitando informações sobre
suas eventuais utilizações, e, em caso positivo,
suas localizações e qual o prejuízo; 3. em alguns
casos em que foram utilizados os cartões, os
titulares não reconheceram as transações, conforme
informações da Polícia, sob alegação de fraude por
clonagem; 4. à época era comum esse tipo de
fraude, pois os cartões não eram totalmente
“chipados”; 5. havia um setor da empresa que
comparava perfis dos clientes, avaliando se as
reclamações de não reconhecimento das transações
eram pertinentes; 6. respondeu ao ofício da
Polícia Civil, observando que não constava o Réu
como usuário.
O policial militar Anderson disse
que: 1. na casa do Réu, foram encontrados diversos
aparelhos
eletrônicos,
adquiridos
com
cartões
clonados; 2. o Réu tinha crachás de acesso às
lojas para instalar aparelho “chupa cabra”; 3. a
qualidade das falsificações era perfeita; 4. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
6
sua
casa,
havia
celulares
e
suplementos
de
academia, além outros itens.
A alegação de que apenas oferecia
serviços de designer para empresa específica não
se sustenta. O Réu tinha em sua casa impressora e
materiais específicos, equipamentos de utilização
gráfica para falsificação e clonagens de cartões,
sendo apreendidos consigo mais de 700 cartões,
parte deles já impressos, e outra parte ainda sem
impressão (virgens), prontos para novas inserções
de dados. Em dois casos comprovadamente foram pelo
Réu utilizados cartões para obtenção patrimonial
em seu proveito. Em janeiro de 2012, no valor de
R$ 5.343,86, sendo as transações contestadas pelos
verdadeiros titulares, e, no período compreendido
entre agosto de 2011 e janeiro de 2012, usando
cartão falsificado em nome de Fernando Henrique da
Silva, obtendo vantagem no valor de R$ 1.372,61. E
mais, há notícias de que titulares de cartões
diversos (bancários, alimentação e outros) não
reconheceram as transações efetuadas, tudo a
demonstrar que outras operações foram realizadas.
As
condutas
fraudulentas
praticadas pelo Réu ficaram bem delineadas pela
prova oral e documental e se amoldam com perfeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
7
ao tipo penal de estelionato, com previsão legal
no artigo 171, “caput”, do Código Penal, tudo a
indicar que operava em sua casa uma gráfica
falsificadora
de
cartões,
de
forma
que
são
descabidas as teses defensivas de insuficiência de
provas. E mais, a versão fantasiosa apresentada na
fase policial, e ratificada em Juízo, demonstra a
existência
da
gráfica
de
falsificação,
com
impressora e inúmeros cartões impressos e virgens,
confirmando as circunstâncias do crime.
A
sanção
penal
não
merece
reparos.
Ao Magistrado cabe a fixação da
sanção penal entre o mínimo e o máximo da pena
cominada,
nada
sugerindo
patamar
de
base
obrigatório. Aqui, contudo, observados os termos
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base se
afastou do mínimo na proporção de 1/6 (um sexto)
ante a existência de outros registros criminais
(fls.413/414),
a
demonstrar,
com
razão,
personalidade voltada à prática de crimes, sendo
assim mantida.
Em segunda etapa, em razão da
reincidência (fls.415), apesar de moderado, o
agravamento de 1/6 (um sexto) se fez necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018052-70.2012.8.26.0019 -Voto no 22.210- MO
8
Em
terceira
etapa,
ausentes
causas de diminuição ou aumento, e reconhecida a
continuidade delitiva de crimes, o aumento de 1/6
(um sexto) totalizou as penas em 01 (um) ano, 07
(sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, e 14
(quatorze) dias-multa.
Também
não
merece
guarida
o
recurso quanto ao regime prisional, pois os
registros criminais (fls.414/415) e a reincidência
(fls.415) indicam que outros processos não o
intimidaram de praticar novo crime, impondo que o
regime inicial de cumprimento da pena seja o
fechado, pois as circunstâncias pessoais do agente
devem
ser
consideradas
para
a
fixação
da
intensidade, nos termos do artigo 33, § 3°, do
Código Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR